Tribunal: TJDFT
Processo: 0715444-78.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Apelação Cível. Reintegração de posse. Imóvel público. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (inexatidão do local do imóvel). Extinção do processo sem resolução do mérito. Sentença cassada.